Tribunal: TJSP
Processo: 1023197-55.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ação revisional - cédula de crédito bancário - inexistência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios - dobro da taxa média de juros não comprovado - tarifa de registro e de avaliação mantidas - serviços efetivamente prestados - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.